Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE (INAS/DF). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora recorrida em face do acórdão (ID 76638297) que manteve a sentença de improcedência dos pedidos de restabelecimento e manutenção do vínculo contratual do plano de saúde, ressarcimento de despesas e reparação moral.
2. Nas razões recursais, sustenta haver: (i) omissão na apreciação de fundamentos essenciais, especialmente quanto à aplicação do Tema 1082 do STJ; (ii) contradição em razão do reconhecimento da incidência do Tema 1082 do STJ e a negativa de cobertura, afirmando-se que a obrigação estaria cumprida; (iii) obscuridade/erro material no tocante à ausência de distinção entre os julgados citados e o caso concreto, não tendo sido apreciados argumentos autônomos suficientes ao acolhimento da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se caracterizados os vícios de omissão, contradição e obscuridade/erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No presente caso, consoante a Lei distrital no 3.831/06, é permitido que o vínculo com o plano de saúde seja mantido, mediante solicitação, por um período de um ano após a perda da condição de servidor ou empregado público, prazo este que foi observado.
6. Constata-se que o plano de saúde manteve o contrato em vigência por um ano após a extinção do vínculo funcional da recorrente embargante, não havendo ilegalidade.
7. Ademais, conforme expendido no acórdão embargado, a autora teve acesso ao tratamento garantidor de sua sobrevivência, restando cumprida a obrigação prevista no Tema 1082 do STJ. Ressaltou-se a impossibilidade de afastamento de recidiva em tratamento de câncer e a necessidade de acompanhamento por longo período, mas não pode o vínculo contratual ser garantido indefinidamente, não servindo o plano de saúde a ocupar o lugar do Estado, o verdadeiro garantidor dos direitos constitucionais do cidadão.
8. Assim, não se demonstram caracterizados os alegados vícios no acórdão embargado.
9. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vícios se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
10. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082.